Tribunal: TJPA
Processo: 0009862-28.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009862-28.2016.8.14.0047

APELANTE: MUNICIPIO DE BANNACH - PA

APELADO: GRACIENE FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0009862-28.2016.8.14.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BANNACH

RECORRIDO: GRACIENE FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Bannach contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeira instância que condenou o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2015 à agravada, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. O Município sustentou ausência de prova inequívoca da ausência de pagamento e argumentou que a transferência do ônus probatório violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a legitimidade da condenação do Município ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2015, diante da ausência de comprovação de quitação da verba;
(ii) analisar a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova no caso concreto, especialmente em relação à produção de prova negativa pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373 do CPC disciplina a distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Contudo, diante da natureza negativa do fato controvertido — a ausência de pagamento do décimo terceiro salário —, aplica-se a teoria da "prova diabólica", deslocando-se ao réu o encargo probatório.

4.

A decisão monocrática destacou que o ente público não apresentou documentos que comprovassem a quitação do débito, enquanto a agravada demonstrou elementos que corroboram a prestação de serviços no período. A ausência de comprovação documental por parte do Município resulta na presunção de inadimplência.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça que, em casos envolvendo alegações de inadimplência salarial, o ônus de comprovar o pagamento incumbe ao ente público, dada a dificuldade de produção de prova negativa pelo autor.

6.

Não se verifica, nos autos, elementos que demonstrem enriquecimento ilícito por parte da autora, sendo legítima a condenação ao pagamento da verba remuneratória devidamente corrigida.

7.

A alegação de prejuízo ao erário público é afastada, uma vez que a condenação baseia-se na ausência de comprovação de quitação de verba devida, conforme os princípios da moralidade administrativa e da proteção aos direitos trabalhistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações de cobrança envolvendo alegações de inadimplência salarial, incumbe ao ente público a comprovação de quitação da verba quando o fato constitutivo do direito alegado pelo autor envolve circunstância negativa de difícil prova.

2.

A ausência de documentação comprobatória de pagamento enseja a presunção de inadimplência, legitimando a condenação ao pagamento da verba pleiteada, devidamente corrigida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 344, 932, IV, “a”, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.03.2021.

2.

TJ-PA, AC 00000014320188140016, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.06.2020.

3.

TJ-PA, AC 2728884, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.01.2020.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BANNACH
contra a decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos da Apelação Cível nº 0009862-28.2016.8.14.0047, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeira instância que condenou o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2015 à agravada, corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Conforme consta nos autos, a origem da controvérsia está em Ação de Cobrança movida por GRACIENE FERNANDES DA SILVA em face do Município de Bannach, na qual a parte autora pleiteia o pagamento do décimo terceiro salário dos anos de 2015 e 2016.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015, no montante devido, corrigido monetariamente desde o vencimento e acrescido de juros legais. A decisão de primeiro grau reconheceu o pagamento da verba relativa ao ano de 2016, conforme documentação apresentada.

Irresignado, o Município de Bannach interpôs Apelação, arguindo que a autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a ausência de pagamento, e sustentando que a decisão foi equivocada ao transferir tal ônus à administração pública.

Por meio de decisão monocrática (ID 21795817), a Relatora negou provimento ao recurso, destacando que a sentença de origem está de acordo com a jurisprudência consolidada, notadamente quanto à distribuição do ônus da prova, que, nesse caso, incumbia ao ente público em razão da natureza negativa do fato controvertido.

O MUNICÍPIO DE BANNACH, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o presente Agravo Interno (ID 22904721), no qual reiterou suas razões recursais.

Nas razões do Agravo Interno, o ente público argumenta que a decisão monocrática desconsiderou a ausência de provas robustas por parte da recorrida, configurando julgamento desfavorável ao Município sem base probatória suficiente.

Alega que a transferência do ônus probatório para o ente público, especialmente no contexto de fatos administrativos de gestões anteriores, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que a condenação do Município sem a demonstração inequívoca do não pagamento pode ensejar prejuízo ao erário público e potencial enriquecimento sem causa da parte agravada.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do Agravo Interno para reformar o decisum monocrático, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos (ID 22904721).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

A controvérsia se cinge à análise da legitimidade da condenação do Município ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2015 e à correta aplicação das regras de ônus da prova no caso em tela.

DO ÔNUS DA PROVA

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, da seguinte forma:

“373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Entretanto, quando o objeto de prova envolve fato negativo, ou seja, a inexistência de um evento — como a alegada ausência de pagamento do décimo terceiro salário —, a produção de prova plena por parte do autor torna-se praticamente impossível. Nesses casos, é amplamente aceita a mitigação da regra geral, deslocando-se ao réu o encargo de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito alegado.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

No presente caso, a agravada alegou a ausência de pagamento do décimo terceiro salário de 2015, enquanto o Município sustentou, genericamente, que não havia obrigação de pagamento, mas não apresentou documentos ou registros que comprovassem a quitação da verba questionada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“A ausência de provas de pagamento de verbas remuneratórias devidas ao servidor público enseja a presunção de inadimplência, devendo o ente público comprovar a efetiva quitação para afastar a obrigação de pagar.” (AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021).

Portanto, correta a sentença ao impor ao ente público o ônus de comprovar a quitação, dada a impossibilidade prática de a agravada produzir prova negativa quanto ao recebimento do décimo terceiro salário.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO

Nos autos, o Município limitou-se a argumentar a inexistência de obrigação de pagamento, sem apresentar documentação fiscal, financeira ou administrativa que atestasse a quitação da verba pleiteada. Por outro lado, a agravada anexou contracheques e registros que corroboram a prestação de serviços durante o período questionado.

Conforme destacado na decisão monocrática, a ausência de provas concretas por parte do agravante resulta na presunção de veracidade das alegações da parte autora, nos termos do artigo 344 do CPC.

DO POTENCIAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

A alegação do agravante de que a condenação poderia gerar enriquecimento ilícito é descabida. Não há, nos autos, qualquer indício de que a autora tenha recebido valores duplicados ou indevidos. Ao contrário, restou demonstrada a ausência de pagamento do décimo terceiro salário de 2015, o que legitima a condenação proferida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segue no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CHAVES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SALDO DE SALÁRIO. I. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República. Alegou a autora que laborou por um mês como professora da educação básica, mas por problemas pessoais rescindiu o contrato, porém não recebeu o salário pelo mês trabalhado. II - Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação. III.
Quanto ao valor cobrado referente ao mês de março de 2017, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado. De outra ponta, a autora juntou extrato bancário da conta corrente indicada pelo Município no qual não há lançamentos de crédito salário.
Desta feita, comprovou a autora de forma robusta que não recebeu o salário referente ao mês laborado, não havendo motivos para reforma da sentença recorrida. IV - Apelação Cível conhecida, porém desprovidas, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00000014320188140016, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva. II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da Republica. (...) VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica.
VII. Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.
(...) X. Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12) (Grifei)

O mesmo entendimento é encontrado no Superior Tribunal de Justiça, conforme já citado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Bannach, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso IV, alínea “a”, e 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024